Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015228-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (IMPETRANTE), THALYSSON URTADO MARTINS - CPF: 061.293.611-22 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015228-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO LADEIA SEGATTO
PACIENTE: THALYSSON URTADO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – PACIENTE QUE TEVE SUA PRISÃO RELAXADA NO APONTAMENTO UTILIZADO PELO JUÍZO SINGULAR – DENÚNCIA SEQUER OFERECIDA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADOS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto acertada a decretação da prisão cautelar em face da existência de outro apontamento em desfavor do agente, nada obsta a substituição do encarceramento provisório por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

Verificado que a prisão do paciente foi relaxada no registro utilizado pelo juízo singular – ante a ausência de indícios mínimos de sua participação no delito apurado –, e a denúncia sequer foi oferecida pelo Ministério Público, fica desautorizada a manutenção da medida extrema neste
writ,
com fundamento na garantia da ordem pública, podendo o magistrado decretá-la a partir de motivação concreta de fatos novos ou pela existência de circunstâncias supervenientes.

Diante da circunstância excepcional delineada, não evidenciada a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a imposição das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal é suficiente para se precatar a ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015228-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO LADEIA SEGATTO

PACIENTE: THALYSSON URTADO MARTINS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THALYSSON URTADO MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT [autos n. 1005113-14.2023.811.0006], que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que não há indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis e uma filha recém-nascida, de modo que é possível a substituição da prisão pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
3)
a custódia cautelar perdura por mais de 90 (noventa) dias, configurando, no seu entender, excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao final, requer a concessão da liberdade ao paciente com a expedição do alvará de soltura em seu favor [doc. digital n. 173833693].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 173880656].

A Autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 175392151].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [doc. digital n. 177391161].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015228-15.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido THALYSSON URTADO MARTINS, por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos n. 1005113-14.2023.811.0006.

Consta dos documentos anexados no
writ
que, em
16 de junho de 2023
, o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do boletim n. 2023.167572, confeccionado pela equipe do 6º BPM de Cáceres/MT, para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“A POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DA EQUIPE RAIO/23ºCIPM FT, QUANDO EM MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO PELA AVENIDA DAS CAMÉLIAS, DEPAROU COM O SUSPEITO TRANSITANDO EM UMA MOTOCICLETA EM SENTINDO CONTRÁRIO; QUE AO VISUALIZAR A EQUIPE POLICIAL TENTOU ESCONDER ALGO EM SUA CINTURA, ONDE A EQUIPE DECIDIU REALIZAR A ABORDAGEM, PORÉM O SUSPEITO ACELEROU A MOTOCICLETA NA TENTATIVA DE FORAGIR, ONDE INICIOU O ACOMPANHAMENTO POLICIAL, SENDO UTILIZADO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS; QUE DURANTE DO ACOMPANHAMENTO FOI NOTADO PELA EQUIPE QUE O MESMO DISPENSOU ALGO PELO TRAJETO; QUE NA AVENIDA DOS VERDUREIROS A EQUIPE CONSEGUIU REALIZAR A ABORDAGEM, EM SEGUIDA FEITA A BUSCA PESSOAL, SENDO ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO UM CIGARRO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA À MACONHA; QUE AO RETORNAR AO TRAJETO REALIZADO FORAM ENCONTRADOS VÁRIOS INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAINA. DIANTE DO FATO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO ATE AO CISC, JUNTAMENTE COM A MOTOCICLETA PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.”
(doc. digital n. 173833714 - Pg. 2).

A autoridade coatora, na audiência de custódia, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, converteu o flagrante em preventiva, nestes termos:

“Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória.

Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que os históricos criminais dos flagrados não são favoráveis para a concessão da liberdade provisória, neste momento.

Isso porque o registro processual anterior revela que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo favorecido com a liberdade provisória concedida nos autos do APFD n. 1002834-60.2020.8.11.0006 (PJe 1º Grau), tem demonstrado despeito à benesse, pois continua a praticar condutas delitivas
.

Outrossim,
os elementos de provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, consubstanciada na apreensão de 01 (um) ‘cigarro’ de substância análoga à maconha e 15 (quinze) invólucros de substância análoga à cocaína, além da confissão de traficância em sede policial
.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade das condutas delitivas, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos suspeitos, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(doc. digital n. 169685162).

Depois, em 27 de junho de 2023, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, sob a seguinte justificativa:

“O pedido de revogação da prisão preventiva não merece deferimento.

Nesse prisma,
destaco que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de Id. 120811539, quando decretada a prisão preventiva do autuado, em razão de ainda subsistir um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), de modo que justificada está sua manutenção no cárcere
.

Nesta senda, a segregação cautelar do custodiado não possui como escopo qualquer antecipação da pena, tampouco recrudescê-las, pelo contrário, além de perdurar a garantia da ordem pública como fundamento da segregação cautelar, diante das circunstancias envolvendo os fatos apurados no feito, não se denota qualquer recomendação das medidas contidas no art. 318 e art. 319 do CPP, para restituir-lhe a liberdade.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa dos acusados e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo e, portanto, mantenho o decreto prisional em face THALYSSON URTADO MARTINS”
(doc. digital n. 121655410).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de
tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social.

Embora concorde que, em tese, a natureza dos entorpecentes apreendidos, aliados à reiteração delitiva do agente justificam a manutenção da prisão cautelar com lastro na garantia da ordem pública, verifico que, no caso
sub judice
, é possível a concessão parcial da ordem vindicada.

Em relação à reiteração delitiva, a autoridade coatora justificou a segregação cautelar no fato de que o paciente possui registro anterior [APFD n. 1002834-60.2020.811.0006] no qual havia sido beneficiado com a liberdade provisória e, ainda assim, veio a cometer o crime em análise neste
writ
.

Ocorre que, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, o paciente não foi beneficiado com a liberdade provisória na anotação encimada, mas teve sua
prisão relaxada
em razão da ausência de indícios mínimos de sua participação no delito apurado.

Para melhor elucidação da matéria, trago excerto da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos n. 1002834-60.2020.811.0006,
verbis
:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante onde os flagrados Ebert Arruda Lara, Alessandro de Almeida Ornellas, Willian Rodrigo de Paula Souza,
Thallyson Urtado Martins
, qualificados nos autos, foram presos em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, §2º, VII, art. 288, ambos do CP e art. 244-B, do ECA.

[...]

Pois bem, compulsando os autos da prisão em flagrante, verifico que os flagrados Willian Rodrigo de Paula Souza e
Thallyson Urtado Martins

não foram presos nas circunstâncias descritas no art. 302 do CPP
, quais sejam: “I - Estar cometendo a infração penal; II – Acaba de comete-la III- É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer, pessoas, em situação que faça presumir-se autor da infração IV – É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”.

No caso, o flagrante fora efetuado pela polícia militar, pois em tese, os flagrados estavam no local errado e no momento inadequado.

[...]

Atento a Thallyson Urtado Martins, existe nos autos a indicação de que aparentemente teria emprestado sua motocicleta a um dos menores, que supostamente efetivou a subtração nos autos, contudo não há um mínimo de prova de que tinha conhecimento da ação delitiva que ocorreu
.

Para ambos, não há liame que suas ações ao crime ocorrido,
o que impede as suas prisões, afinal, se não há nem mesmo possibilidade de crime demonstrado, não há como, evidentemente, falar-se em flagrante delito
.

Face às considerações acima, verifica-se que a custódia cautelar do
Willian Rodrigo de Paula Souza e
Thallyson Urtado Martins, é visivelmente ilegal
, incidindo na hipótese o disposto no inciso LXV do artigo 5º da Lei Máxima que estabelece: "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;"

[...]

Assim,
determino o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
de Willian Rodrigo de Paula Souza e
Thallyson Urtado Martins
[...]

Sirva cópia da presente como o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Willian Rodrigo de Paula Souza e Thallyson Urtado Martins, se por al, não estiverem presos”
(doc. digital n. 33459703).

Como se vê, no único processo vigente em desfavor do paciente – além dos autos em análise – a prisão do paciente foi relaxada em razão da ausência de provas do seu envolvimento na prática delitiva. Além disso, convém destacar que o Ministério Público sequer incluiu o nome do paciente na denúncia oferecida em desfavor dos demais coinvestigados naquele processo [APOrd. n. 1008353-16.2020.811.0006].

Lado outro, embora a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos pelos policiais sejam reprováveis [1 (um) cigarro de
maconha
e 15 (quinze) invólucros de
cocaína
], essas circunstâncias, isoladamente, não autorizam concluir que a segregação é necessária no presente caso.

Digo isso porque não há nos autos nenhum indicativo de que, se colocado em liberdade, o paciente voltará a delinquir, comprometendo, com isso, a ordem pública.

Nesse aspecto, a documentação que instrui os autos evidenciam que o paciente possui residência fixa (doc. digital n. 173833704), elemento que, somado a ser ele tecnicamente primário, arrefecem a necessidade da medida extrema. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, entendo que a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas, que surtirá a eficácia necessária para assegurar a regularização da instrução processual e a garantia da ordem pública.

Sobre a eficácia das medidas cautelares em caso semelhante, anoto o aresto do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] as particularidades do caso [...] demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. 5. Recurso provido para, ratificada a liminar, substituir a custódia preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(RHC 155.940/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
THALYSSON URTADO MARTINS
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, de prostituição e outros similares);

f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
THALYSSON URTADO MARTINS
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023